Tribunal: TJMT
Processo: 1020449-47.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1020449-47.2021.8.11.0000

Classe:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

Assunto:
[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Provas, Correção Monetária]

Relator:
Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:
[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.750.075/0001-39 (AUTOR), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), GECONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME - CNPJ: 08.598.520/0001-50 (REU), SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - CPF: 000.236.421-22 (ADVOGADO), LASTHENIA DE FREITAS VARAO - CPF: 545.522.301-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL MENDES MATEUS - CPF: 961.372.902-04 (ADVOGADO), FLAVIO XAVIER DE CASTRO - CPF: 031.160.191-00 (ADVOGADO), MARCOS DUTRA VARGAS - CPF: 696.169.651-15 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 3º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ NA DEMANDA ORIGINÁRIA E AUTORA DA AÇÃO RESCISÓRIA AO PAGAMENTO DE VULTOSO MONTANTE FACE À REPUTADA SATISFATÓRIA DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DE “
AUDITORIA REVISIONAL RETROATIVA
” OBJETO DO CONTRATO CELEBRADO PELAS PARTES – VALOR DOS HONORÁRIOS COMPUTADOS COM BASE “
NA EVENTUAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS QUE DECORRER DA COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS ATRAVÉS DO PERD/COMP OU QUANDO HOUVER A RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIOS AUTORIZADA PELA RECEITA FEDERAL
” – PRETENSÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM POSTERIOR OBTENÇÃO DE PROVA NOVA CAPAZ DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL (CPC, ART. 966, VII) – APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL EXTRAJUDICIAL OBTIDO APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA RESCINDENDA – PRESENÇA DE RELEVANTES INDÍCIOS DE QUE OS SERVIÇOS CONTÁBEIS NÃO FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS E DE QUE OS HONORÁRIOS, SE DEVIDOS, NÃO FORAM ADEQUADAMENTE QUANTIFICADOS – PROVA NOVA CAPAZ DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL, A SABER, A ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA FACE À IMPRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL JUDICIAL – SENTENÇA ANULADA – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. 1. Se a r. sentença rescindenda, proferida em ação de Cobrança de Honorários, dispensou produção de prova pericial e condenou a parte ré ao pagamento de vultoso montante a título de honorários por reputar satisfatoriamente demonstrada a efetiva prestação dos serviços de contábeis de “
auditoria revisional retroativa
” objeto do contrato celebrado pelas partes em 01/03/2012 e quantificou a remuneração com base “
na eventual recuperação de créditos que decorrer da compensação de tributos federais através do PERD COMP ou quando houver a restituição de numerários autorizada pela Receita Federal
”, mas, após sua prolação a parte requerida/condenada obteve prova documental (laudo pericial extrajudicial) que indica, com elevado grau de relevância, que os serviços contábeis não foram efetivamente prestados e que, de qualquer modo, os honorários teriam sido computados de forma desacertada, deve ser julgado procedente o pedido rescisório na forma do art. 966, VII, do CPC, para, em novo julgamento, anular a r. sentença por cerceamento de defesa, face à indispensabilidade de produção de prova pericial para solver os pontos controvertidos da demanda originária.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Ação Rescisória proposta por
UNIÃO AVÍCOLA AGROINDUSTRIAL LTDA
com o fito de desconstituir o v. acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal, que nos autos do recurso de apelação cível n. 0042422-59.2015.8.11.0041, desproveu o apelo interposto pela Autora da rescisória, e manteve r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de cobrança movida por
GECONT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME
, condenando a Ré ao pagamento de R$ 778.674,23 (setecentos e setenta oito mil, seiscentos e setenta quatro reais e vinte três centavos), bem como majorou os honorários de sucumbência fixando-o em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Narra que:
“a empresa Requerida propôs em 08/09/2015, a respectiva ação de cobrança de honorários (n. 0042422-59.2015.8.11.0041) postulando, em síntese, a condenação da Autora ao pagamento do valor de R$ 778.674,23 (setecentos e setenta e oito mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos) em virtude do contrato (aditivo) firmado em 01/03/2012, o qual previa a realização da prestação de serviços de auditoria e contabilidade, a ser realizada pela empresa Requerida no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2011”;
acrescenta, ainda, que:
“embora tenha recebido a contraprestação da Autora acerca do pagamento de honorários no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), arguiu que os honorários de recuperação na porcentagem de 15% (quinze por cento) sobre o valor compensado de títulos federais através do PER/DCOMP (cláusula terceira parágrafo primeiro) não lhe teria sido pago”;
aduz que apresentou contestação nos autos arguindo que inexistiam provas documentais da efetiva compensação dos créditos que justificasse a cobrança da parte Autora, pois:
“o contrato restringiu seu escopo aos anos compreendidos entre janeiro de 2007 a dezembro de 2011, de modo que todos os serviços realizados no ano de 2012 em diante (2012 inclusive), foram realizados pelos seus próprios colaboradores meramente com a assessoria da parte requerida, que estava contratada para isso; que de 2012 em diante a requerida somente prestou serviços de assessoria e auditoria sem qualquer previsão contratual de pagamento de honorários advocatícios por “recuperação de crédito” até porque todos os procedimentos de recuperação de créditos foram realizados pela própria equipe da autora “
(sic).

Prossegue e sustenta que, encerrada a instrução processual, o processo foi julgado inteiramente procedente pelo MM. Juiz
a quo
, que condenou a Autora desta rescisória, ao pagamento à Requerida do valor de R$ 778.674,23 (setecentos e setenta e oito mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos) acrescidos de correção monetária (pelo índice do INPC) e juros de 1% (um por cento) aos meses incidentes.

Após a r. sentença a Autora apresentou recurso de apelação que foi contrarrazoado pela Requerida e julgado em 05/05/2021 pelo e. TJ/MT, que negou provimento ao apelo por unanimidade. Com isso, a Autora apresentou embargos de declaração que foram igualmente rejeitados por unanimidade pelo e. TJ/MT, vindo a decisão judicial a transitar em julgado no dia 15/09/2021.

Assegura que postulou pela produção de provas periciais nos documentos carreados aos autos pela Receita Federal em audiência de instrução, a qual não seguiu, de pronto, indeferida pelo MM. Juiz, pois consignou em ata que após a audiência de instrução avaliaria a necessidade e possibilidade legal da realização de prova pericial que resultasse na conversão do julgamento em diligência.

Nesse contexto, a Autora afirma que diligenciou e contratou, em 16/07/2018, um perito assistente técnico independente (de empresa terceirizada em perícias – vide laudo anexo) para a realização de um levantamento, análise da documentação apresentada pela Receita Federal do Brasil em 15/05/2018, e elaboração de laudo pericial.

Ante a complexidade do trabalho, inobstante tenha sido solicitado e pago pela Autora em data de 16/07/2018, o aludido serviço só veio a cabo em 05/05/2020, ou seja, em data posterior à que foi proferida a r. sentença de mérito rescindenda (20/03/2020), bem como posteriormente a interposição do recurso de apelação pela Autora na data de 30/04/2021. O trabalho pericial infirma, veementemente, diversas conclusões da r. sentença rescindenda, na medida em que as premissas do MM. Juiz para julgamento considerou dispensáveis a prova pericial, além de que considerou existente prestação de serviço que, comprovadamente, não existiu, ou que foi prestada com supedâneo em escopo de contrato diverso.

Defende que a prova nova à que teve acesso à Autora é capaz de infirmar a conclusão da r. sentença rescindenda na medida em que é conclusiva (de que a autora não é devedora da ré) e traz consigo elementos fortíssimos que atingem o cerne dos fundamentos pelos quais se baseou a r. sentença, quais sejam:
“( i ) a realização ou não de serviços pela requerida de recuperação de créditos após 2012, inclusive; ( ii ) a existência de erro de fato; ( iii ) a proposição maliciosa de aditivo contratual com apenas 5 meses de vigência do primeiro contrato firmado, simplesmente para que fossem “albergado” os interesses exclusivos do requerido; ( iv ) o escopo e limitação do trabalho de recuperação de créditos ao período que compreende janeiro de 2007 a dezembro de 2011; e ( v ) a interpretação extensiva de cláusula contratual estrita (afronta ao art. 113 §1º inciso IV do CC e art. 47 do CDC), permitindo o direito a honorários por serviços não prestados e, ainda, os prestados por outros meios que o contrato previa como sendo escopo dos honorários previamente ajustados e que não constam especificamente da cláusula contratual como ensejadora do direito à percepção dos honorários (DACON e DCTF)”
.

Outrossim, aduz que há um vício na r. sentença e no v. Acórdão rescindendo que violou manifestamente a norma jurídica ao realizar interpretação extensiva acerca do prazo de vigência do contrato, porquanto ao firmar suas razões de que o contrato firmado em 01/03/2012 não possuía prazo, acabou por fazer uma interpretação abrangente de cláusula contratual restrita, em detrimento da parte que não redigiu o documento (só apôs o seu “de acordo”) e ainda, de forma mais maléfica ao consumidor que contratou a prestação do serviço, se apresentando claras as afrontas aos art. 113 §1º inciso IV do CC e art. 47 do CDC.

Afirma que todos os contratos foram devidamente pagos no que tange aos honorários mensalmente estipulados, com exceção os honorários discutidos na ação, pois a requerida não prestou por si mesmo nenhum serviço de compensação posterior a 2012.

Sustenta que o Magistrado singular incorreu em erro de fato em sua análise ao compreender que o e-mail datado de 01/04/2015 para que a requerida pudesse repassar as informações retificadas à receita federal (para fins de compensação) compreendia uma aquiescência da Autora quanto à realização de recuperação de créditos e confissão quanto ao débito de honorários, sendo certo que o MMº Juiz desconsiderou o documento que comprova o fim daquela relação jurídica (do contrato de recuperação de crédito), contudo não se constituiu um ponto controvertido em que houvesse um pronunciamento judicial no processo originário sobre o fato que teria dado lugar ao erro.

Assim requer a concessão da tutela de urgência, para suspender o procedimento de cumprimento de sentença protocolado no processo originário (n. 0042422- 59.2015.8.11.0041 em trâmite perante a 6ª vara cível da comarca de Cuiabá/MT), até o julgamento de mérito da presente ação rescisória.

No mérito requer seja julgada procedente a ação rescisória para rescindir a r. sentença e o v. Acórdão proferido nos autos do processo n. 0042422-59.2015.8.11.0041, e assim, promover um novo julgamento do processo para julgar improcedente a ação de cobrança n. 0042422-59.2015.8.11.0041 proposta pela requerida, restituindo o depósito realizado pela Autora a que se refere o inciso II do art. 968 do CPC, e condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID nº 108991493 - págs. 1-32).

Decisão de ID nº 117302481 - págs. 1/5, não concedendo o efeito suspensivo. Em face da referida decisão, a parte Autora interpôs recurso de agravo interno, sendo este desprovido por esta E. Turma (ID nº 142918650 - págs. 1/11).

Devidamente citada, a Ré apresentou contestação onde, em sede de preliminar, impugna o valor atribuído da causa, e, no mérito alega que a parte Autora se vale da ação Rescisória como sucedâneo recursal extemporâneo, objetivando rediscutir matéria amparada pela coisa julgada, sendo insubsistentes seus fundamentos e gravíssimos seus efeitos, pelo que pede a improcedência da ação.

A parte Autora apresentou a impugnação à contestação.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, por entender que não se evidenciam as situações elencadas pelo artigo 178 do CPC/15.

A parte Autora apresentou alegações finais.

Alegações finais pela parte Ré, devidamente apresentada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Ação Rescisória proposta por
UNIÃO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA
com o fito de desconstituir o v. acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal, que nos autos do recurso de apelação cível n. 0042422-59.2015.8.11.0041, desproveu o apelo interposto pela autora da rescisória, e manteve r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de cobrança movida por
GECONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
, condenando a ré ao pagamento de R$ 778.674,23 (setecentos e setenta oito mil seiscentos e setenta quatro reais e vinte três centavos), bem como majorou os honorários de sucumbência fixando-o em 15% sobre o valor da condenação.

Da preliminar de impugnação ao valor da causa:

Primeiramente, passa-se à análise da impugnação ao valor da causa, suscitada em preliminar de contestação.

O e. STJ tem entendimento firmado no sentido de que o valor da causa, em ação rescisória, deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente.

Contudo, havendo discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO COM A RESCISÃO DO ACÓRDÃO.

1. Ação rescisória, por meio da qual se objetiva a rescisão de acórdão que declarou a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos de ação de execução nº 0023958- 18.1994.8.12.0001, que tramitou perante o TJ/MS.

2. Ação rescisória ajuizada em 01/12/2015. Impugnação ao valor da causa apresentado em 13/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 30/11/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir qual o valor da causa deve ser atribuído à ação rescisória ajuizada pela recorrida (advogada do exequente - BANCO DO BRASIL -na ação executiva em que proferido o acórdão que se pretende rescindir).

4. O valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último. Precedentes.

5. O que prepondera para fins de fixação do valor da causa na ação rescisória é o proveito econômico pretendido com o ajuizamento da demanda, aferível a partir do pedido que nela foi formulado, não importando se quem a propôs fará jus, excepcionalmente, a apenas uma parte desse benefício.

6. Na hipótese vertente, inviável que se considere apenas o benefício econômico que obteria a autora da rescisória (à época patrona do BANCO DO BRASIL) com a rescisão do julgado, qual seja, o valor relativo aos honorários advocatícios a que faria jus na hipótese de procedência da ação de execução. É que, acaso procedente a ação rescisória ajuizada pela recorrida, com a efetiva rescisão do acórdão que pronunciou a prescrição intercorrente, tal fato implicaria na retomada da própria ação de execução proposta pelo BANCO DO BRASIL, alcançando expressão econômica muito superior à indicada.

7. Há de ser reformado, portanto, o acórdão recorrido, a fim de julgar procedente o incidente de impugnação apresentado pelo recorrente, reconhecendo que o proveito econômico almejado pela autora da rescisória (ora recorrida), para fins de estipulação do valor da causa, corresponde ao próprio valor perseguido na ação executiva originária, atualizado monetariamente.

8. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1811781 / MS - Relator (a): Ministra NANCY ANDRIGHI - Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento: 18/02/2020 - Data da Publicação/Fonte: DJe 20/02/2020).

Ocorre que a pretensão rescisória objetiva afastar o débito indicado na inicial, que ainda não foi apurado e liquidado na fase de cumprimento de sentença, o qual é de R$ 778.674,23 (setecentos e setenta e oito mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos), e que foi indicado como valor da causa na ação principal.

Nesse sentido, a pretensão rescisória objetiva afastar o débito indicado na inicial dos autos principais, no valor de R$ 778.674,23 (setecentos e setenta e oito mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos). Note-se que ainda não restou apurado e liquidado no processo de origem o montante exato do débito exequendo, razão pela qual não há,
in casu
, qualquer incorreção no valor da causa apontado pelo demandante.

Por tais razões,
rejeito a impugnação ao valor da causa
.

Do mérito

A Autora alega, em síntese, que a sentença e o v. acórdão devem ser rescindidos em razão do surgimento de documento novo capaz de lhe assegurar pronunciamento favorável (art. 966, inc. VII, do CPC).

O art. 966, inciso VII, do CPC assim preceitua:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...)

VII. obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;”

Importante destacar que, consoante entendimento do STJ, “
No novo ordenamento jurídico processual, qualquer modalidade de prova, inclusive a testemunhal, é apta a amparar o pedido de desconstituição do julgado rescindendo na ação rescisória.”
(STJ – REsp 1.770.123-SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, julgado em 26.03.2019, DJe 02.04.2019 – Informativo 645).

Assim, qualquer espécie de prova (documental, testemunhal, pericial etc.) pode ser considerada como prova nova para efeitos do inciso VII, do art. 966 do CPC, segundo o qual ocorrerá a rescisão do julgado se “
obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
”.

Digo isso, porque da dicção do próprio artigo, acompanhada pelas considerações firmadas pelo notável doutrinador FREDIE DIDIER JR., podemos concluir que:

“ (...)
o documento novo, que irá reder ensejo à propositura da ação rescisória, há de ser suficiente para modificar a conclusão a que se chegou na decisão rescindenda...
é preciso que o documento novo, necessariamente e sozinho, gere um pronunciamento favorável ao autor da ação rescisória
.”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 3ª Ed., Salvador: Editora Jus Podivm, p. 336 – negritei).

Assim, nenhuma outra prova poderá ser produzida, no processo da ação rescisória, a não ser o próprio documento, para contribuir na formação do convencimento do tribunal a respeito do modo como deve ser rejulgada a causa original.

Evidente, pois, ser incomportável a desconstituição do acórdão rescindendo, com base no inciso VII do art. 966 do CPC, como pretende a Autora.

In casu
, a prova pericial apresentada como documentos novo foi concluída em
05/05/2020
, ou seja, em data posterior à que foi proferida a r. sentença de mérito rescindenda
(20/03/2020)
, entretanto, um ano antes do julgamento do recurso de apelação nº 0042422-59.2015.8.11.0041, de Relatoria do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
que ocorreu em 05/05/2021
, podendo a parte Autora ter apresentado para apreciação da Câmara Julgadora o resultado do laudo pericial, como documento novo, porém não o fez. Ressalta-se que, além de obter o documento em data anterior ao trânsito em julgado da ação, confessadamente, a respectiva perícia era uma prova conhecida da parte Autora, pois iniciada ainda no ano 2018.

Verifica-se que a citada prova (Laudo Pericial) existia durante o trâmite do processo originário, não havendo sequer indícios do desconhecimento de sua existência ou fatos que justifiquem a sua ausência na ação ordinária.

Observa-se que a justificativa apresentada pela parte Autora, de que pagou e contratou um perito contábil em 16/07/2018, para que esta empresa procedesse com a análise da documentação apresentada pela Receita Federal, e que o respectivo Laudo,
“ante a complexidade do trabalho”
, só veio a ser concluído em 05/05/2020, ou seja, 22 (vinte e dois meses) meses depois, não é crível e não se pode admitir como tempo razoável.

Isto porque, na própria proposta da AUDPLAN (Auditoria e Planejamento Contábil e Tributário), empresa contratada pela Autora para realização da perícia técnica, previa-se um cronograma de início e execução dos trabalhos de período de 30 (trinta) dias, tempo este razoável para conclusão da auditagem (ID nº 108999465 - pág. 1).

O cabimento da ação rescisória, nos termos do artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, depende da comprovação cabal de que a prova nova não estava disponível à parte interessada à época da instrução probatória e que sua força de convencimento seja isoladamente capaz de alterar os rumos do julgamento, o que não ocorreu no presente feito.

Mesmo se considerássemos o respectivo documento com prova nova, entendo que, durante o trâmite processual, restou preclusa a produção da prova pericial. O Juiz
a quo
indeferiu o pedido da produção da aludida prova, na data de 07/11/2019 (Audiência de Instrução e Julgamento de ID nº 108999950 - págs. 34-37), sem que a empresa União Avícola Agroindustrial LTDA interpusesse qualquer recurso.

Como bem pontuado pelo Juiz sentenciante:
“Depois de ultrapassado o momento adequado, sem interposição de recurso contra a decisão lançada em saneamento, ocasião em que se restringiu a produção de novas provas aos depoimentos pessoais e a testemunhal”.

Quanto a conclusão da prova contábil, o perito sem debruçar sobre a documentação acostada pela Receita Federal, afirma:
“que não houve nenhum processo de recuperação de crédito tributários, devida a ausência de elementos que venham comprovar que a empresa União Avícola pagou tributos indevidamente”.
Em suma, a prova unilateral produzida, conclui que “
não houve prestação de serviços
”, quando todo arcabouço produzido afirmam o contrário. Destarte, os documentos anexados e as testemunhas ouvidas comprovam o resultado positivo apto a ensejar o pagamento dos honorários de recuperação, assim sendo, a aludida prova nova não é apta, por si só, para desconstituir o direito da empresa Ré, qual seja, o de receber pelo serviço contratado e realizado. A parte Autora não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, a não prestação dos serviços de recuperação pela Requerida.

Neste contexto, entendo que o acórdão alinhou os fatos exatamente ao que determina a lei. NELSON NERY JÚNIOR afirma que:

“ (...) a ação rescisória não se presta para a correção de injustiça da sentença nem para reexame da prova, sendo medida excepcional que só pode fundar-se nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Todos os argumentos da parte autora deduzidos na presente exordial são no sentido, na verdade, da pretensão de novo julgamento da ação, o que é impossível na via rescisória.”
(Código de Processo Civil Comentado, 10ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

No que diz respeito a arguição da Autora de violação manifesta da norma jurídica (art. 966, V do CPC) e erro de fato (art. 966, VIII do CPC), não vislumbro desacerto no acórdão rescindendo.

A Requerida aduziu na peça contestatória, que a Autora dessa rescisória, nunca se insurgiu na fase de conhecimento e/ou grau de recurso, quanto a alegada violação dos artigos art. 113, §1º, inciso IV do CC e art. 47 do CDC, vindo a fazê-lo apenas após o trânsito em julgado da sentença através desta ação rescisória.

Revisitando os autos, se percebe que a Autora, em grau recursal, aduziu violação do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor em seu apelo, entretanto a matéria não foi conhecida pelo D. Relator, como se verifica no voto:

“Em relação a tese da apelante de que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que se trata de relação consumerista.

Observo que a tese foi aventada no apelo. A vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal, objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, sequer analisado repiso, porque não foi alegado na contestação apresentada em juízo pela ré/recorrente.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo singelo, motivo pelo qual a matéria e os pedidos a elas correlatos não devem ser conhecidos.” (
ID nº 108999954 - pág. 22).

Quanto a suposta violação do art. 113, § 1, do Código Civil, de fato, tal matéria sequer foi submetida à análise do Juízo que proferiu a decisão rescindenda.

A questão, de fato, é relevante, pois, quando a matéria não é dirimida em sede da decisão rescindenda, o STJ e o STF têm entendimento de que não seria o caso de ajuizamento da demanda rescisória.

O Ministro Gilmar Mendes, em caso análogo, entendeu que a Súmula 514 do STF, que enuncia:
“Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos”
, não pode ser aplicado em casos em que não há pronunciamento, no feito originário, sob a matéria que se pretende analisar na ação rescisória.

Eis a ementa:

“Ação rescisória com fundamento em suposta violação de literal disposição de lei ( CPC, art. 485, V). Inexistência, na decisão rescindenda, de pronunciamento quanto ao pedido atinente ao dispositivo legal que se alega violado. Não cabimento de ação rescisória sob esse fundamento. Agravo desprovido.”
(STF - AR: 2140 SC, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/05/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014).

No voto, o Ministro explicou:

“O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): Sem razão o agravante. A decisão agravada fundou-se no fato de que, ante o silêncio da decisão rescindenda quanto ao pedido indenizatório, não suprido por embargos declaratórios, nem suplantado pela interposição de qualquer recurso, não há que se falar em afronta literal ao art. 7º, XXXVI, da Constituição Federal.Não se trata, aqui, de exigência de esgotamento de todos os recursos para o ajuizamento de ação rescisória, tema superado pela Súmula 514 desta Corte, mas da inexistência, na decisão rescindenda, de qualquer pronunciamento quanto ao pedido com fundamento no dispositivo constitucional que se alega violado.

Com essas razões, nego provimento ao agravo.

É o meu voto.”

O STJ tem o mesmo entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO POR APLICAÇÃO DA SÚMULA 207/STJ. VIOLAÇÃO LITERAL AO ARTIGO 25 DA LEI N. 12.016/2009 NÃO EXAMINADO PELA DECISÃO RESCINDENDA. AUSÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. MANEJO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.

1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/1973 (vigente na data do trânsito em julgado do acórdão rescindendo), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. Na ação rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC/1973, a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa.

3. No caso em exame, trata-se de ação rescisória ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973, por violação literal ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, com o fim de rescindir decisão que, em Recurso Especial interposto em mandado de segurança, negou seguimento a recurso especial, com base na Súmula 207/STJ. Contudo, o referido dispositivo legal não foi, sequer implicitamente, debatido na decisão rescindenda, o qual se restringiu a aplicação da Súmula 207 do STJ.

4. Na verdade, o autor pretende a rediscussão do entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo, sendo certo, contudo, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, em razão do seu caráter excepcional. A análise de matéria transitada em julgado e protegida pela coisa julgada somente tem cabimento quando a decisão estiver maculada por vício de extrema gravidade, não verificado no caso. 5. Pedido rescisório improcedente.”
(AR n. 5.568/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/5/2021, DJe de 18/5/2021).

Por ultimo, defende a Autora, ainda, a existência de vício na decisão rescindenda, pela existência de erro de fato verificável do exame dos autos. Aduz que ao considerar o contrato firmado em 01/03/2012 como por prazo indeterminado, o Juiz o fez sem se ater ao documento denominado:
“Termo de compromisso contratual” datado de 15/03/2013 e assinado pela requerida, que comprova, claramente, que naquela data o contrato já havia se encerrado em 18/02/2013, com a declaração de apenas algumas pendencias por parte da requerida com relação ao contrato findo, ou seja: nunca se tratou de contrato sem prazo de vigência.”

Ora, a questão colocada em discussão no presente caderno processual, é evidentemente de interpretação de cláusulas contratuais e seus respectivos efeitos decorrentes do inadimplemento das obrigações acordadas entre as partes, não podendo assim, ser confundido com erro de fato que possa ensejar a procedência da presente ação.

Ressalta-se que para a ação rescisória fundada no artigo 966, V, do CPC, prosperar, é necessário que a ofensa a expressa disposição de lei seja direta, frontal e evidente, não cabendo reabrir a discussão para obter novo pronunciamento a respeito da matéria já decidida, independentemente da justiça do resultado, pois a ação rescisória não se prestar a rediscutir a causa, sob pena de tornar-se um "recurso" com prazo de "interposição" de dois anos.

Ante o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a presente ação rescisória, na forma do artigo 487, I, do CPC/15, conforme fundamentação acima exposta, e, consequentemente, condenar a parte Autora a pagar honorários advocatícios em favor da parte Ré, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 4º, III, do CPC/15. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e taxa judiciária, por se tratar de hipótese legal de isenção e por não ser caso de ressarcimento, posto que nada foi adiantado sob tais rubricas pela parte Ré.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2º VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (5º VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 03 DE NOVEMBRO DE 2022:

ADIADO O JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). A RELATORA JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELA 4ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO). OS DEMAIS AGUARDAM.

SESSÃO DE 11 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (V I S T A)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Colenda Turma:

Na verdade pedi vistas dos autos em face de que não tinha ciência das razões de fato e de direito pelo qual a eminente Desembargadora Relatora julgou improcedente o pedido. Como primeiro vogal, não me sentia consciente de convergir ou divergir do voto da conspícua colega.

No caso, a sentença recorrida, mantida neste Tribunal e, de consequência, o acórdão substituiu por força do que estabelece o artigo 1.008 do CPC, julgou procedente e, de consequência, condenou a autora desta ação ao pagamento do montante de R$ 778.674, 23 (setecentos e setenta e oito mil; seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos), com os acréscimos legais.

Afirmou a Autora, com supedâneo em prova nova, a rigor do prescrito no artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, sustentando ter conseguido prova nova que, se analisada, a decisão meritória seria outra e acobertaria seu pedido, com improcedência daquela demanda.

Afirmou que diligenciou e contratou no dia 16/07/2018 perito técnico assistente independente para realização dos levantamentos necessários em relação ao débito cobrado. Sustentou que, devido à complexidade, o término do laudo pericial só veio a seu termo no dia 05/05/2020. A sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau é datada de 20/03/202, chegando à conclusão diversa da conclusão do ato sentencial.

Pois bem.

Estabelece o dispositivo processual citado acima que a sentença de mérito, com transito em julgado, pode ser rescindindo – obtiver o autos posteriormente ao trânsito em julgado, prova cuja existência ignorava ou que não pode fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

No caso em apreço, como bem consta do voto condutor, o documento novo (perícia) é datado de 05/05/202, a sentença de primeiro grau é datada de 20/03/2020, quando já exaurido o ofício jurisdicional. Certo que, em face da primazia do mérito, alguns Tribunais, dando flexibilidade ao aspecto prescricional têm admitido juntada extemporânea de documentos, situação que pode ser visto com caráter extraordinário, o recurso de apelação foi julgado neste Tribunal em data de 05/05/2021, processo n. 0042422-59.2015.8.11.0041, cujo relator foi o eminente Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. Foi impossibilitado de apresentar o parecer técnico em primeiro grau, teve oportunidade de apresenta-lo em grau recursal e não o fez.

Por documento novo, entende-se que este estava disponível quando do andamento do processo em primeiro grau de jurisdição e não pode ser conceituada a situação quando o documento só é confeccionado depois de exaurido o oficio jurisdicional na instância de primeiro grau.

Neste viés, trata-se, em verdade, de pretensão de novo julgamento meritório, o que não é consagrado em nosso direito em relação aos limites da ação rescisória. Isto porque, a ação rescisória fundada em prova nova, documento novo, somente pode ser visto em ação rescisória se o autor desta, quando da demanda que deu origem a este feito, ignorava a sua existência ou não pode fazer uso durante o tramite do processo originário em sede de primeiro grau de jurisdição. Neste aspecto, prova pericial concluída depois do julgamento não reside como conceituar ser documento novo e, neste aspecto, inviável se apresenta a utilização desta prova pericial posterior para encaixá-la dentro da previsão contida no inciso VIII, do artigo 966 do Código de Processo Civil. Por outro lado, é cediço que não se admite ação rescisória para reapreciação de prova posteriormente feita, sob o manto da preclusão e, em verdade, o que pretende o autor é que, em sede desta ação, veja situação que, a tempo, forma e modo, se apresentado esta prova, deveria ser vista pelo magistrado que subscreveu a sentença. Portanto, em resumo, sem documento preexistente, laudo posterior não serve para embasar ação rescisória em face da segurança jurídica já alcançada pela coisa julgada material em relação ao v. acórdão deste Tribunal.

Bem a propósito já conferiu o colendo STJ:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETÁRIO EXECUTIVO. UNIVERSIDADE FEDERAL. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO DE LEI. AUSÊNCIA. DOCUMENTO NOVO. INSUSCETÍVEL DE MODIFICAR O JULGADO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA. 1. O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso V do art. 485 do CPC demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua literalidade. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica. 2. No caso, ao tempo da prolação do acórdão rescindendo (ano de 2012), a jurisprudência do STJ não estava pacificada no sentido da ilegalidade da exigência editalícia de prévio registro do profissional na Delegacia Regional do Trabalho como requisito ao ingresso no cargo de Secretário Executivo da instituição de ensino, sendo possível encontrar precedentes que sufragaram a mesma tese vencedora no julgado que se pretende rescindir. 3. Ainda que tenha havido a posterior modificação da jurisprudência desta Corte para reconhecer a ilegalidade da exigência editalícia em referência, tal fato não justifica a rescisão do julgado, porquanto não está caracterizada a existência de literal violação de dispositivo de lei. Aplica-se, portanto, o óbice constante da Súmula 343/STF. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional" (AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2014). 5. Na situação em análise, a orientação administrativa exarada pela Universidade Federal fez expressa menção à ausência de efeitos retroativos, sendo incapaz de modificar as conclusões do acórdão rescindendo. 6. Ação rescisória julgada improcedente.” (STJ - AR: 5340 DF 2014/0047496-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

“AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOLO DA PARTE VENCEDORA. RECONHECIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. REJULGAMENTO DO RECURSO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. PRESUNÇÃO RELATIVA À LUZ DO ART. 593, II, CPC. ÔNUS DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO NA AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLVÊNCIA DO DEVEDOR. CORRETA APLICAÇÃO DO ART. 593, II, DO CPC. 1. A dicção do inciso VII do art. 485 do CPC induz a que o documento novo apto a aparelhar a ação rescisória há de ser preexistente à decisão rescindenda, mas ignorado pelo interessado ou impossível de obtenção para utilização no processo e capaz, por si só, de assegurar-lhe pronunciamento favorável. 2. Configura o dolo processual previsto no inciso III do art. 485 do CPC a violação voluntária pela parte vencedora do dever de veracidade previsto no art. 17, II, CPC, que induza o julgador a proferir decisão reconhecendo-lhe um falso direito. 3. A presunção de fraude estabelecida pelo inciso II do art. 593 do CPC beneficia o autor ou exeqüente, transferindo à parte contrária o ônus da prova da não ocorrência dos pressupostos caracterizadores da fraude de execução. Precedente da Segunda Seção: AR n. 3.307/SP. 4. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a ausência de prova de solvência do executado que alienou bem imóvel após sua citação válida em processo executivo, correto o reconhecimento da fraude à execução. 5. Ação rescisória julgada procedente.” (STJ - AR: 3785 RJ 2007/0140776-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/02/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2014)

Com os fragmentos acima, anotando ainda que o voto da eminente Desembargadora Relatora traduziu com perspicácia esta situação, acompanho-a em todos os seus termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise do caso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2º VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (5º VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM

11 DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 3º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), APÓS O VOTO DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) ACOMPANHANDO OS VOTOS DA RELATORA E DA 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA,. OS DEMAIS AGUARDAM (2ª VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS E O 5º VOGAL - DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

SESSÃO DE 05 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O VISTA
( V O T O V E N C E D O R )

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL):

Colenda Turma:

Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por UNIÃO AVÍCOLA AGROINDUSTRIAL LTDA. contra GECONT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.-ME, pretendendo, com apoio no art. 966, incisos V, VII e VIII, do CPC (violação manifesta de norma jurídica, posterior obtenção de prova nova capaz de assegurar pronunciamento favorável e ocorrência de erro de fato verificável do exame dos autos), a rescisão da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de

“
Cobrança de Honorários
” (Proc. nº 0042422-59.2015.8.11.0041), ajuizada pela Gecont Assessoria Contábil contra a União Avícola, julgou procedente o pedido para condenar a União Avícola Agroindustrial ao pagamento de R$ 778.674,23, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir de 18/02/2013, por reputar satisfatoriamente demonstrada a efetiva prestação dos serviços de contábeis de “
auditoria revisional retroativa
” objeto do contrato celebrado pelas partes em 01/03/2012, “
com ajuste diferenciado de pagamento de honorários, ou seja, com base no resultado, mais precisamente, na eventual recuperação de créditos que decorrer da compensação de tributos federais através do PERD COMP ou quando houver a restituição de numerários autorizada pela Receita Federal
” (cf. Ids. nº 66261715 a 66261716 dos autos de origem).

Nas Sessões de Julgamento de 04/05/2023 e 11/09/2023, a e. Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho e o i. 1º Vogal Des. Sebastião de Moraes Filho votaram pela improcedência da presente Ação Rescisória por entenderem, em linhas gerais, não configuradas as hipóteses de rescindibilidade da r. sentença.

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia e, após detido exame das manifestações das partes e do conjunto probatório, peço vênia à insigne Desembargadora Relatora e ao e. 1º Vogal, para deles divergir e, pelas razões que passo brevemente a expor, julgar
procedente
o pedido rescisório e, promovendo novo julgamento do feito,
anular
a r. sentença rescindenda por cerceamento de defesa.

A União Avícola, ré na ação de Cobrança de Honorários e autora da presente Rescisória, fundamenta sua pretensão calcada no art. 966, VII, do CPC, na obtenção, após a prolação da r. sentença rescindenda, de “
Laudo Pericial Extrajudicial
” que conclui que “
não houve a transmissão da PER/DCOMP apresentadas à Receita Federal
” e que “
a empresa Gecont Assessoria NÃO recuperou nenhum Crédito Tributário para a empresa União Avícola nos períodos de 2010 a 2015
” (sic – cf. Id. nº 108999466 dos presentes autos).

Segundo a União Avícola, “
o trabalho pericial infirma, veementemente, diversas conclusões da r. sentença rescindenda, na medida em que as premissas do MM. juiz para julgamento consideraram dispensáveis a prova pericial
”, pois “
depreende-se do trabalho pericial realizado, que os fundamentos da decisão, data vênia, se divorciaram da realidade fática que emergiu da prova, além de que considerou existente prestação de serviço que, comprovadamente, não existiu, ou que foi prestada com supedâneo em escopo de contrato diverso
” (sic – cf. Id. nº 108991493 - Pág. 6 dos presentes autos).

A i. Desembargadora Relatora e o e. 1º Vogal admitiram a impossibilidade de rescisão da r. sentença em razão da apresentação do “
Laudo Pericial Extrajudicial
” porque obtido pela União Avícola em 05/05/2020, antes do trânsito em julgado do édito sentencial rescindendo, exatamente um ano antes, inclusive, do julgamento do Recurso de Apelação Cível por ela interposto, ocorrido em 05/05/2021.

Reputo, porém, “
data venia
”, admissível a apresentação do referido laudo a fim de rescindir a r. sentença, pois inegável tratar-se de prova da qual a parte “
não pôde fazer uso
”, pois obtida somente após a inauguração da fase recursal, momento em que não mais era possível produção de qualquer prova, e nem emendar as razões do apelo, que já havia sido interposto alguns dias antes, em 30/04/2020, e parece “
capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
”.

O “
pronunciamento favorável
” não é, necessariamente, a completa reversão do quadro decisório estabelecido pela r. sentença ou pelo acórdão que a substituiu quanto do julgamento do Recurso de Apelação subsequente (CPC, art. 1.008); entende-se por “
pronunciamento favorável
” qualquer resultado diverso e menos pernicioso, como, e.g., a anulação da sentença por reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, como pretendido pela União Avícola.

Embora o referido laudo não aponte, com absoluta clareza e convicção, o correto desfecho a ser dado à pretensão de cobrança, é capaz de evidenciar com relevante grau de segurança, a imprescindibilidade de produção de prova pericial para perquirir se houve efetiva prestação do serviço contábil e a quantificação dos honorários correspondentes, já que, segundo a própria sentença, deveriam ser calculados “
com base no resultado, mais precisamente, na eventual recuperação de créditos que decorrer da compensação de tributos federais através do PERD COMP ou quando houver a restituição de numerários autorizada pela Receita Federal
”, e, no caso, há relevantes elementos que apontam em sentido contrário à conclusão sentencial.

Pelo exposto, renovando pedido de vênia à eminente Relatora e ao i. 1º Vogal face à divergência, julgo
procedente
o pedido para rescindir e anular a r. sentença, substituída pelo v. acórdão que desprovera o apelo, e, promovendo novo julgamento do feito,
anular
a r. sentença rescindenda por cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares:

Analisei o voto do Desembargador João Ferreira Filho e retifico meu voto para acompanha-lo para anular a r. sentença.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2º VOGAL
):

Com a devida vênia, acompanho o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (5º VOGAL - CONVOCADO):

Com a devida vênia, acompanho o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4ª VOGAL):

Com a devida vênia à relatora, retifico meu voto para acompanhar o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023